Tribunal: TJSP
Processo: 1003148-71.2019.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Apelação. Competência recursal. Prevenção do órgão colegiado que julgou a apelação no 1065911-95.2017.8.26.0114, interposta em ação indenizatória fundada no mesmo fato e julgada pela 35a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça. Incidência do art. 105 do RITJSP. Competência preventa da Câmara à qual coube o julgamento do recurso anterior, a fim de evitar decisões conflitantes.

Ementa:
Apelação. Competência recursal. Prevenção do órgão colegiado que julgou a apelação no 1065911-95.2017.8.26.0114, interposta em ação indenizatória fundada no mesmo fato e julgada pela 35a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça. Incidência do art. 105 do RITJSP. Competência preventa da Câmara à qual coube o julgamento do recurso anterior, a fim de evitar decisões conflitantes. Necessidade de redistribuição. Competência da 35a Câmara de Direito Privado. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.